Tribunal: TJDFT
Processo: 0707649-17.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. TERRACAP. LEI DISTRITAL No 6.468/2019. PROGRAMA PRÓ-DF II. TRANSFERÊNCIA DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA.

1. Inadmissível o recebimento da apelação no efeito suspensivo ante a incidência da hipótese prevista no art. 1.012, § 1o, V, do CPC.

2. Inexiste inovação recursal quando as teses já foram discutidas na primeira instância.

3. Desnecessário o desentranhamento de documento apresentado com as razões recursais que apenas corrobora fato processual, por não gerar prejuízo.

4. As cessões de direito envolvendo imóvel objeto de concessão de direito real de uso no âmbito do programa Pró-DF II não autorizadas pelo Conselho de Gestão do Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal – COPEP não autorizam a transferência dos benefícios concedidos, principalmente quando realizadas após o cancelamento destes benefícios (Lei Distrital no 6.468/2019, art. 7o).

5. A revogação administrativa do cancelamento do benefício concedido pode ser requerida por empresa distinta da concessionária original, desde que esta também assine o requerimento e que a nova empresa esteja exercendo suas atividades no imóvel (Lei Distrital no 6.468/2019, arts. 8o e 9o).

6. Não caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça (CPC, art. 77, VI) o requerimento administrativo que não provocou qualquer alteração no estado do bem litigioso.

7. Recurso conhecido e não provido.